Tribunal: TJSP
Processo: 1012257-23.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Apelação em mandado de segurança – Extinção sem resolução do mérito em primeiro grau – Cabimento e adequação da medida tirada contra ato de oficial do registro de imóveis – Inteligência do art. 204 da Lei 6.015/73 e art. 50, XXXV e LXIV da Constituição Federal – Inexistência de direito líquido e certo – Recusa seguida de expedição de nota de devolução que obedeceu os termos da Medida Provisória

Ementa:
Apelação em mandado de segurança – Extinção sem resolução do mérito em primeiro grau – Cabimento e adequação da medida tirada contra ato de oficial do registro de imóveis – Inteligência do art. 204 da Lei 6.015/73 e art. 50, XXXV e LXIV da Constituição Federal – Inexistência de direito líquido e certo – Recusa seguida de expedição de nota de devolução que obedeceu os termos da Medida Provisória 1.103/22, art. 21, I a VI – Legitimidade das exigências formais destinadas à proteção dos contratantes e de eventuais terceiros – Segurança denegada – Recurso não provido.